Tribunal: TJBA
Processo: 0000648-29.2016.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000648-29.2016.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS, MATEUS PADILHA GUERRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARCIA XAVIER DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. ILICITUDE DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por Marcia Xavier de Almeida. A sentença declarou a inexistência do débito relativo ao contrato nº 188770515, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e rejeitou os pedidos contra o Município de Macarani-BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da concessão da justiça gratuita à autora; (ii) examinar a necessidade de prévia interpelação administrativa como condição da ação; (iii) analisar a incidência de prescrição e decadência; (iv) aferir a legalidade da negativação e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da autora prevalece, diante da ausência de provas em sentido contrário apresentadas pelo apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. O ajuizamento da demanda independe de prévio esgotamento da via administrativa, sobretudo quando não há pedido de exibição de documentos, inexistindo exigência legal para prévia interpelação.

5. A discussão limita-se à inscrição indevida em cadastro restritivo, sendo impertinente a análise de prescrição ou decadência, pois não se questiona a validade do contrato e nem sua celebração, mas a inexistência de débito.

6. Constatado que a instituição financeira não comprovou a origem do débito e que os valores estavam sendo regularmente descontados em folha, a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes revela-se indevida.

7. Configurado o dano moral decorrente de negativação indevida, cuja responsabilidade é objetiva e o prejuízo é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando os parâmetros da jurisprudência e as peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência da parte autora prevalece, quando não há provas em contrário apresentadas pela parte adversa.

2. Não é exigida prévia interpelação administrativa como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito.

3. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a origem do débito em caso de negativação, sob pena de configuração de dano moral presumido.

4. A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua manutenção quando fixada dentro de tais limites.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.11.2019, DJe 9.12.2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DESPROVER
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

2